Tribunal: TJMT
Processo: 1037724-85.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037724-85.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HULISSEIA FERREIRA DA CUNHA - CPF: 004.188.801-40 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E DANO MORAL -
ABUSIVIDADE NOS VALORES DAS FATURAS - LITISPENDÊNCIA - EXISTÊNCIA PARCIAL -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N. 414 DE 2010 DA ANEEL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS - COBRANÇA INDEVIDA - INSERÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SÚMULA 385 STJ -

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017).

Ausência de Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução no. 414/2010 da ANEEL.

Não deve ser admitida a cobrança das diferenças de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista ausência do Termo de Ocorrência e Inspeção, Avaliação Técnica do Medidor em data previamente da agendada.

“Embora a parte autora tenha sido indevidamente cadastrada em órgãos de restrição de crédito, não faz jus à indenização pretendida, dada a existência de outras inscrições ao tempo da anotação objeto de insurgência. Súmula 385 do STJ. Sentença de improcedência parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, No 70082494790, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 11-10-2019)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação cível interposto por
HULISSEIA FERREIRA DA CUNHA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos com Pedido de Restabelecimento de Energia Elétrica c/c Reparação por Danos Morais (autos no.

1037724- 85.2018.8.11.0041), ajuizada contra
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
que nos termos do art. 485, V c/c art. 487, inciso I do CPC,
reconheceu a litispendência parcial
em relação aos pedidos referente as faturas de novembro/2017, dezembro/2017 e janeiro/2018 e
julgou improcedente
com resolução de mérito o pedido referente a fatura de março/2018 da presente ação. Custas processuais pela parte autora, bem como honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 10% do valor da causa (art. 85, § 2o do CPC). Contudo, sendo a parte beneficiária da Justiça Gratuita, suspendeu a exigibilidade do crédito por 05 (cinco) anos.

O apelante alega nulidade na sentença guerreada aos argumentos de que a r. decisão é contraria as provas dos autos, ainda, da ausência de comprovação de perícia técnica na unidade consumidora do recorrente.

Pugna pelo afastamento da litispendência aduzindo que o presente processo não trata da mesma causa de pedir, e, sim, da existência de novas falhas na prestação de serviço e abusividade perpetrada pela recorrida.

Assevera que sentença atacada não merece prosperar visto que a recorrida não traz nada aos autos que comprove a veracidade do aumento das faturas de energia elétrica da unidade consumidora do recorrente, além dos prejuízos morais experimentados pelo autor.

Informa que todas as faturas anteriores e posteriores ao mês de outubro/17 se encontram pagas, e, assim “ não há possibilidade de a autora não ter energia em sua residência e mesmo assim continuar vindo fatura todos os meses”.

Alega que a requerida não trouxe se quer uma comprovação de notificação ou qualquer comprovação de realização de perícia técnica na UC; que não trouxe um único documento idôneo apto a comprovar a exigibilidade do débito oxigenador da inclusão vastamente combatida nestes autos.

Argumenta que a r. sentença não observou a inversão do ônus da prova, pois cabia à Recorrida comprovar as alegações defensivas, quanto à regularidade das faturas emitidas; da suspensão do fornecimento de energia elétrica, bem como da inclusão do nome da parte autora no cadastro de maus pagadores.

Discorre acerca do cabimento de indenização por dano moral.

Requer a reforma da sentença para julgar procedente a ação, julgando totalmente procedente os pedidos iniciais, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo, Num. 108622601.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação cível interposto por
HULISSEIA FERREIRA DA CUNHA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos com Pedido de Restabelecimento de Energia Elétrica c/c Reparação por Danos Morais (autos no.

1037724- 85.2018.8.11.0041), ajuizada contra
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
que nos termos do art. 485, V c/c art. 487, inciso I do CPC,
reconheceu a litispendência parcial
em relação aos pedidos referente as faturas de novembro/2017, dezembro/2017 e janeiro/2018 e
julgou improcedente
com resolução de mérito o pedido referente a fatura de março/2018 da presente ação. Custas processuais pela parte autora, bem como honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 10% do valor da causa (art. 85, § 2o do CPC). Contudo, sendo a parte beneficiária da Justiça Gratuita, suspendeu a exigibilidade do crédito por 05 (cinco) anos.

Segundo consta da inicial, a parte apelante explica é consumidora da apelada, detentora da Unidade Consumidora no. 6/1066568-5.

Assevera que no dia 28 de dezembro de 2017, ao sair de sua residência, percebeu que a equipe da requerida se encontrava no seu bairro e, ao retornar à residência, fora surpreendida com a suspensão dos serviços de energia, constatando, ainda “que NÃO TINHA NENHUM FIO ELÉTRICO NA CAIXA DO PADRÃO”, num. 108622991 - Pág.2.

Alega que procedeu inúmeras ligações para a empresa requerida, sendo apenas informado que o procedimento adotado pela concessionária era legal.

Informa que manejou ação no dia 06 de março de 2018, qual tramita perante o juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá - autos no. 1005496-57.2018.8.11.0041, no sentido de conseguir liminar para religação de sua energia elétrica, contudo, restou indeferido o pedido.

Aduz que a requerida inscreveu seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito com relação aos meses de setembro de 2017 no valor de R$ 110,27; outubro de 2017 no valor de R$ 110,27; novembro de 2017 no valor de R$ 110,27; novembro de 2017, no valor de R$ 241,75; dezembro de 2017, no valor de R$ 110,27 e janeiro de 2018, no valor de R$ 110,269 reais).

Contudo, afirma que as faturas dos meses de novembro/17 (no valor de R$ 392,38), Dezembro/17 (no valor de R$ 344,71) e Janeiro/2018 (no valor de R$ 110,29), encontram-se, todas, quitadas.

Defendeu a impossibilidade da cobrança dos meses de janeiro, fevereiro e março/18, sendo esta última no valor de R$ 611,33 (seiscentos e onze reais e trinta e três centavos), qual tem como exorbitante em razão da suspensão dos serviços de energia ocorrido em 28 de dezembro/2017.

Assim, requereu liminar para que a requerida fosse compelida a restabelecer o fornecimento de energia elétrica na UC 6/1066658-5, a suspensão da inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, a troca do medidor na Unidade Consumidora em razão da ausência de fiação. Ao final, a declaração de inexistência dos débitos

que constam supostamente em aberto com relação aos meses de setembro de 2017, no valor de R$ 110,27; outubro de 2017, no valor de R$ 110,27; novembro de 2017, no valor de R$ 110,27; novembro de 2017, no valor de R$ 241,75; dezembro de 2017, no valor de R$ 110,27 e janeiro de 2018, no valor de R$ 110,26, bem como do mês de março de 2018 no valor de R$ 611,33, requerendo, ainda, que seja efetivada a troca do medidor de energia no endereço da Requerente e a condenação da ré aos danos morais que alega ter suportado.

Devidamente citada a parte apelada/ré apresentou contestação rebatendo os argumentos iniciais. De
fendeu a “autorreligação” da Unidade Consumidora de titularidade da parte autora.

Esclareceu que a unidade da Requerente fora suspensa por falta de pagamento do parcelamento do 1o Termo de Irregularidade lavrado em 05/2017, no valor de R$ 661,64 (seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos), sendo parcelado em 6 vezes de R$ 110,27 (cento e dez reais e vinte e sete centavos), sendo que a fatura que ensejou o corte venceu em 20/09/2017, sendo que o corte foi realizado em 17/10/2017.

Que que no dia 01/08/2017, houve nova vistoria e fora encontrada nova irregularidade, sendo lavrado o 2o Termo de Irregularidade, gerando a fatura no valor de R$ 241,75 (duzentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos).

Afirmou que após a SUSPENSÃO OCORRIDA EM 17/10/2017, NÃO HOUVE A RELIGAÇÃO, DEVIDO AO NÃO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA FATURA, portanto a Requerente AUTORRELIGOU O SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA, sendo que o corte realizado em 28/12/2017 foi devido às faturas em aberto.

Por fim, assevera que na data de 01/03/2018 foi lavrado o 3o Termo de Ocorrência de Irregularidade, gerando a fatura 611,33 (seiscentos e onze reais e trinta e três centavos).

Ao final, conclui que as faturas que a Requerente alega estar em duplicidade, na verdade são referentes às faturas de recuperação de consumo e parcelamento.

Destaca que agiu no exercício regular de seu direito, pugnando pela total improcedência dos pedidos iniciais.
Juntou documentos.

A contestação foi impugnada.

Determinada a intimação acerca das provas as serem produzidas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, Num. 88705991 e Num. 88705993.

Os autos foram conclusos e sobreveio a sentença ora atacada.

Pois bem.

O recurso é tempestivo; foram apresentadas as contrarrazões; a parte apelante é beneficiária da concessão da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Compulsando os autos, a despeito do brilhantismo do Magistrado
a quo
, tem-se que assiste parcial razão ao apelante.

De início,
o apelante alega inocorrência de litispendência com a ação de n
o.
1005496-57.2018.8.11.0041
, ao argumento da existência de novas falhas na prestação de serviço e abusividades.

O CPC, em seu art. 337, parágrafos primeiro, segundo e terceiro, sobre a litispendência, estabelece:

Art. 337
. (...)

§1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

A litispendência se estabelece quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, que possua mesmas partes, mesma causa de pedir, e o mesmo pedido.

Ressai dos autos que a apelante ajuizou a primeira Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com pedido de tutela antecipada (no.
1005496-57.2018.8.11.0041
)
visando o restabelecimento dos serviços de energia elétrica e o conserto da fiação do relógio em razão da suspensão dos serviços ocorrido no dia 28/12/2017 (Num. 108622521 - Pág.6), conforme consulta ao Site do TJMT.

A presente Ação Declaratória de Inexistência de Débitos com Pedido de Restabelecimento de Energia Elétrica c/c Reparação por Danos Morais (autos no.

1037724- 85.2018.8.11.0041) foi distribuída inicialmente à 11a Vara Cível da Comarca da Capital em 29/10/2018, restando configurada a conexão, fora determinada a remessa dos autos à 8a Vara Cível da Capital (Num.108622552).

Dos pedidos da presente (Num. 108622991 - Pág.12/13), o autor requer seja concedida, liminarmente, a tutela antecipada para a Requerida proceder a religação do fornecimento de energia elétrica na UC 6/1066568-5; bem como para que suspenda a inscrição do nome e CPF da Requerente aos órgãos de proteção ao crédito, e para que efetue a troca do medidor na Unidade Consumidora do Requerente, em razão da ausência de fiação. No mérito, que seja julgado totalmente procedente a demanda, declarando a inexistência dos débitos supostamente em aberto com relação aos meses de

setembro de 2017, no valor de R$ 110,27; outubro de 2017, no valor de R$ 110,27; novembro de 2017, no valor de R$ 110,27; novembro de 2017, no valor de R$ 241,75; dezembro de 2017, no valor de R$ 110,27 e janeiro de 2018, no valor de R$ 110,26, bem como do mês de março de 2018 no valor de R$ 611,33, requerendo ainda que seja efetivado a troca do medidor de energia no endereço do Requerente.

Assim, tenho que merece reforma a sentença neste tópico tendo em vista que a sentença reconheceu a litispendência parcial em relação aos pedidos referente as faturas de novembro/2017, dezembro/2017 e janeiro/2018 quais não são objeto da presente ação que busca a
declaração de inexistência dos débitos que constam supostamente em aberto e que originaram a anotação negativa no nome do autor, conforme comprovante de inscrição do SERASA (Num. 108622994 - Pág.1), bem como a fatura do mês de março de 2018 no valor de R$ 611,33 (seiscentos e onze reais e trinta e três centavos), além pedido de dano moral supostamente suportado em decorrência de tais fatos.

Nessa toada, verifica-se as mesmas partes, mesma causa de pedir, e o mesmo pedido
tão somente com relação a suspensão dos serviços de energia ocorrido em 28/12/2017, do pedido de tutela para restabelecimento da energia e conserto do relógio
.

No que tange ao fornecimento de energia elétrica como serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O artigo 129 da Resolução n. 414 de 2010 da ANEEL é o responsável por disciplinar o procedimento a ser observado quando há “indício de procedimento irregular” na medição do consumo, estipulando que “a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”, sendo que, entre outras disposições, determina que (grifos nossos):

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II -
solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III -
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL No 479 DE 03/04/2012)

IV -
efetuar a avaliação do histórico de consumo
e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor
ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão
, mediante recibo
.

Dessa forma, no caso em apreço, a concessionária de energia, afirma tanto na contestação (Num.108622565 - Pág.6) como nas contrarrazões (Num.108622601 - Pág.5) que “
as faturas que a Requerente alega estar em duplicidade, na verdade são referentes às faturas de recuperação de consumo e parcelamento
”, contudo, deixou de observar as imposições constantes no artigo 129 da referida Resolução, trazendo aos autos apenas documentos produzidos de forma unilateral, sem nenhuma prova de que o consumidor foi previamente notificado dos procedimentos adotados.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA.
FRAUDE NO MEDIDOR
.
APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA
.
ILEGALIDADE
. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL. 2. De outro lado,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste i. Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PROCEDÊNCIA PARCIAL – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA – VISTORIA NO MEDIDOR E POSTERIOR COBRANÇA DE REVISÃO DE FATURAMENTO (DIFERENÇA) PARCELADOS EM DUAS VEZES – PROCEDIMENTO INSTRUÍDO APENAS COM REGISTROS FOTOGRÁFICOS – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – ATO QUE FERE O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MINORADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Não deve ser admitida a cobrança das diferenças de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais
. 2- [...]
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
” (STJ – 2a Turma - AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 25/04/2017 - DJe 03/05/2017). 3- [...] Simples cobrança de fatura irregular de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária.” (Ap 88374/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016). 4- O Arbitramento dos honorários de sucumbência deve levar em consideração os termos do art. 85, §2o, do CPC. Inexistindo complexidade da ação, surge a necessidade de minoração dos honorários de sucumbência arbitrados na origem em grau máximo. 5- Considerando que a parte autora não decaiu de parte mínima do pedido, já que teve indeferido o pedido de condenação por dano moral, a sucumbência recíproca é medida que se impõe. (TJ-MT - N.U 0009406-17.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Mesmo que não fosse previsto nas Resoluções da ANEEL, a participação ativa do consumidor no processo administrativo de apuração de irregularidades no medidor e de recuperação do consumo, seria fundamental, afinal, o contraditório e a ampla defesa, pois tais são garantias fundamentais e constitucionais em qualquer processo ou procedimento.

A questão é que não basta somente a apresentação de documentos alegando qualquer adulteração, até porque a simples constatação de irregularidade, por si só, não autoriza a elaboração unilateral do cálculo de consumo supostamente negado e não faturado.

Havendo constatação de irregularidades, a concessionária deve cobrar do consumidor a respectiva diferença, mas desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, obviamente com a participação do consumidor na formação e apuração do valor e desde que este seja previamente cientificado de todo o procedimento.

In casu
, nota-se a ausência de diversas imposições contidas no artigo 129 da Resolução Normativa n. 414 de 2010 da ANEEL, como o Termo de Ocorrência e Inspeção, Perícia Técnica, Relatório de Avaliação Técnica, a comunicação ao consumidor, por escrito, sobre o local, data e hora da realização da avaliação técnica, entre outros.

Aliás, a concessionária apelada não fez prova nenhuma de suas alegações. Especificamente das 03 (três) inspeções que afirma ter realizado na UC de titularidade da apelante, sendo a primeira em 05/2017 no valor de R$ 661,64 que teria sido parcelado e que originou as anotações junto aos órgãos de restrição ao crédito. Também do segundo Termo de Irregularidade em 01/08/2017 que gerou fatura de R$ 241,75 e o terceiro em 01/03/2018 teria ocorrido após “autorreligação” supostamente realizada pelo recorrente (Num. 108622601 - Pág.3/4).

Assim, a tese de regularidade quanto a cobrança dos valores bem como dos procedimentos de apuração de irregularidade constatados em vistoria cai por terra.

Mister consignar que a ré, concessionária de serviço público, deve prestar aos cidadãos atendimento de qualidade e eficiência, ainda, que sua responsabilidade é objetiva e decorre do que dispõe a Lei Consumerista, além do que preceitua o art. 37, da CRFB.

Ausente prova da regularidade dos procedimentos que geraram as faturas questionadas, é possível o reconhecimento da invalidade da recuperação de consumo objeto da lide e, consequentemente, da inexistência dos débitos justamente à míngua de constituição válida, como também de falha na prestação do serviço, e, ainda, sopesada as circunstâncias de cada caso, o dever de indenizar.

Assim, impossível prestar veracidade aos valores cobrados a título de “recuperação de consumo” quanto a concessionária Apelada não demonstra como chegou aos referidos valores.

No entanto, tal fato não exime de igual forma o pagamento pelo consumidor daquilo que foi utilizado, posto ser de responsabilidade do titular da unidade consumidora a energia consumida e não registrada, o que poderá ser cobrado em ação própria e devidamente instruída.

Ainda, conforme prova anexa aos autos, o apelante teve seu nome incluído no rol de maus pagadores (Num. 108622994 - Pág.1) tendo em vista seu inadimplemento em relação as faturas em discussão.

Contudo, no que tange à indenização por danos morais, observo que restou comprovado que a parte autora possuía, à época dos registros objeto da lide, outras 12 (doze) anotação preexistentes, conforme se verifica do documento juntado em Num.
Num.108622994- Pág.1
. Desse modo, ainda que se trate de indenização decorrente de inscrição indevida, consoante posicionamento do egrégio Superior Tribunal de Justiça sufragado no Recurso Representativo de Controvérsia no 1386424-MG, no sentido de que incide, na espécie, o teor do enunciado da Súmula no 385, uma vez que a existência destes apontamentos afasta a presunção de ofensa aos atributos da personalidade da parte autora.

Nesse sentido, o teor do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. \"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento\" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - \"quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito\", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 16/05/2016)

É a jurisprudência:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. CESSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 385 DO STJ. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA AFASTADA. Diante da negativa da parte autora quanto à contratação que teria gerado o débito em discussão junto à instituição financeira demandada, cabia a esta comprovar a contratação, ônus do qual não se desincumbiu a contento, desatendendo ao que dispõe o art. 373, II, do CPC. Não comprovada a origem da dívida, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se reputa ilícita. Direito à desconstituição do débito e à baixa do cadastramento. Entretanto, embora a parte autora tenha sido indevidamente cadastrada em órgãos de restrição de crédito, não faz jus à indenização pretendida, dada a existência de outras inscrições ao tempo da anotação objeto de insurgência. Súmula 385 do STJ. Sentença de improcedência parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, No 70082494790, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 11-10-2019)

Diante de tais considerações, indevido o pleito indenizatório.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
HULISSEIA FERREIRA DA CUNHA
, reformando a sentença recorrida, para o fim de reconhecer a
litispendência parcial

tão somente com relação à suspensão dos serviços de energia ocorrido em 28/12/2017, do pedido de tutela para restabelecimento da energia e conserto do relógio;

declarar a inexigibilidade
dos débitos objeto da lide, quais sejam,
as cobranças das faturas vencidas em 20/09/2017 no valor de R$ 110,27; 20/10/2017 - R$ 110,27; 20/11/2017 - R$ 110,27; 20/12/2017 - R$ 110,27; 20/01/2018 - R$ 110,27, 30/11/2017 - R$ 241,75 e, ainda,

a fatura referente a
março de 2018 no valor de R$ 611,33
com o consequente cancelamento das respectivas anotações nos cadastros de inadimplentes.
JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral.

Em razão disso, redimensiono a divisão dos ônus sucumbenciais, ficando ambas as partes condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa para cada parte, n
os termos do art. 85, §2o, do CPC, todavia, suspensa a exigibilidade por parte da parte autora por litigar sob o amparo da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022